Tribunal: STF
Processo: HC 218081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, p. 102):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRAFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Da leitura das decisões juntadas aos autos, depreende-se que, embora sucintas, se embasaram nas representações policiais e nos pareceres ministeriais para justificar a necessidade das interceptações telefônicas, procedimento que encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 2. A irresignação não veio instruída com íntegra da cautelar de interceptação telefônica, não constando dos autos as representações policiais, as manifestações do Ministério Público e os relatórios de interceptação, peças processuais indispensáveis para que se pudesse analisar se estariam presentes os requisitos necessários para a quebra de sigilo telefônico dos investigados. 3. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Buscam os impetrantes, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que resultou na condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o caso, bem como de (ii) ausência de motivação idônea para o deferimento das incoativas e sua renovação.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 16).



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O writ, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária. Compreensão diversa conduz, por outro lado, à constatação de que o acórdão exarado pela Corte Superior apresenta dissonância com o pleito formulado no recurso ordinário ali decidido ou com sua causa de pedir, mas a adequada irresignação igualmente deveria ter sido formulada mediante instrumentos processuais específicos e dirigida aos juízos competentes.



    Sob esses aspectos, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017. 



    2.2. Lado outro, inadequado o uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio para enfrentamento, diretamente por esta Corte, de questões que representariam não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. 



    2.3. Não bastasse, a despeito dos argumentos lançados pelos impetrantes e da documentação utilizada para instruir o presente mandamus, verifica-se que o acórdão impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF.



    2.3.1. Com efeito, assim como exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também considera inviável o conhecimento do remédio heroico e de seu recurso ordinário, quando o suposto constrangimento não pode ser aferido de plano, porquanto deficiente a instrução do writ. 



    Afinal, “[é] inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída” (HC 244276 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 09/10.2024). Isto é, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito, uma vez inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se imputa haver sido violado, se os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram o mandamus. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Ou seja,“[n]ão cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (HC 239318 AgR, Primeira Turma, Relator(a) CRISTIANO ZANIN, DJe 02/05/2024). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/11/2015; HC 131202 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 03/03/2016; HC 247967 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2024.



    Ainda, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Primeira Turma, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 21/09/2010). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 244276 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 09/10/2024.



    2.3.2. Nessa ordem de ideias, também já pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei). É dizer: não se inaugura a competência desta Suprema Corte, nas hipóteses em que o juízo colegiado antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    Assim, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente por esta Suprema Corte, representaria não apenas a compactuação com a completa deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 



    Há de ressaltar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser. Nessa esteira, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora paciente.



    Nessa linha, mesmo em situações como a delineada pelos impetrantes, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus e diretamente, per saltum, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer, como já destacado, em supressão de instância. Nesse sentido:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    2.3.3. Por fim, no que concerne à nulidade das decisões, em razão da motivação empregada, de um lado, “[e]sta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações” (ARE 1426922 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 06/12/2024). Em outras palavras, a “fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010)” (RCL 70822 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a) NUNES MARQUES, DJe 19.12.2024). Menciono, ainda, os seguintes julgados: ARE 1493801 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/08/2024; ARE 1406049 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/04/2023.



    De igual maneira, “a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)” (RHC 113308, Primeira Turma, Redator(a) do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 02/06/2021). 



    Isso porque a compreensão desta Suprema Corte, inclusive, já consolidada com o julgamento do referido Tema 339 de Repercussão Geral, é a de que a “utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República” (RHC 221785 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe 07/03/2023). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 234808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 25/01/2024; RE 1522105 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024; RE 1499551 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 02/10/2024.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, a viabilizar a concessão da ordem.



    Dessarte, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente